Tribunal: TJBA
Processo: 8138576-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138576-81.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DILMA PEREIRA DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): EULER DE AMORIM ARRUDA, ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ07 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DO DECRÉSCIMO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO PARA URV. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3°, I. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER A LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO, DA EXECUÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DA PRESTAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138576-81.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante DILMA PEREIRA DOS SANTOS e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E, no mérito, DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça